Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705322-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA APELADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O No despacho de ID 18786154 determinei a intimação dos Apelantes para se manifestarem sobre o conteúdo das contrarrazões. Em sua manifestação, a Autora/Apelante juntou documentos, notadamente a ata notarial de ID 20507872. Posto isso, em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para que se manifeste sobre a petição de ID 20507602 e os documentos que a acompanham, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020 14:25:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador